Tribunal: TJDFT
Processo: 0728798-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728798-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, MARCO ANTONIO DINI PEDROSO AGRAVADO: PABLO FELIPE DOS SANTOS ALENCAR, MARCELLA CRISTINA PAMPLONA SILVA, CAMILLA PIRES LOMBARDI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelos executados, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA e MARCO ANTONIO DINI PEDROSO, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0710309-40.2018.8.07.0001) ajuizada por PABLO FELIPE DOS SANTOS ALENCAR, MARCELLA CRISTINA PAMPLONA SILVA e CAMILLA PIRES LOMBARDI. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da execução perante os sócios considerando que o deferimento da recuperação judicial da pessoa jurídica não implica na suspensão da execução movida contra aqueles sócios. Confira-se: “Cuida-se de cumprimento de sentença movido por PABLO FELIPE DOS SANTOS ALENCAR, quanto ao crédito principal, e MARCELLA CRISTINA PAMPLONA SILVA e CAMILLA PIRES LOMBARDI, quanto aos honorários de sucumbência, em face de SÃO MAURÍCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SÃO GERALDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ROSSI RESIDENCIAL S/A , partes qualificadas nos autos. A decisão id 129543121 intimou a parte credora a promover o andamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quanto aos requeridos não citados, bem como deferiu a penhora do imóvel de propriedade do executado Rossi Residencial S/A, CNPJ 61.065.751/0001-80, indicado no ID 130167146, de matrícula n.o 149.366, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como "Sala 76-T, situada no térreo do Centro Empresarial Parque Brasília". Petição do exequente, id 130145738, informou os endereços para tentativa de citação dos sócios não citados nos autos. Os terceiros interessados, PAULO HENRIQUE LOPO VARELA e JOSEFA NEIDE GUERRA VARELA, se manifestaram id 131503785, no sentido de que o imóvel objeto da penhora ordenada no id 129543121 seria de sua propriedade, tendo recebido as chaves em 03/07/2017. Acrescentam ter ajuizado ação de Adjudicação Compulsória, tombada sob o no 0708660-35.2021.8.07.0001, com sentença de procedência já proferida, em ordem a realizar a transferência do bem perante o Cartório de Registro. Executado apresentou impugnação à penhora, id 133148332, aduzindo a inobservância da ordem legal de penhora; o excesso de penhora, tendo em vista a discrepância entre o valor da execução e o valor do imóvel penhorado; e, por fim, informa que o imóvel penhorado pertence a terceiro de boa fé. Petição do exequente, id 133934047, pede a desconstituição da penhora sobre o imóvel matrícula no 149.366, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com sua substituição pelo imóvel de matrícula no 9261, empreendimento Rossi Ideal Alto do Lago I, casa 182, do Tipo C, Cidade Ocidental, Goiás. Petição do executado, id 139224855, pede a suspensão deste processo; a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial de bens das executadas no âmbito deste processo; e a liberação dos valores e penhoras de imóvel objeto de constrição nestes autos. Petição dos exequentes, id 140431883, informam a decisão, do MM. Juízo da Recuperação Judicial no qual determinou a suspensão de todas as ações e execuções que tramitam, nos termos do art. 52, inciso III, da Lei no 11.101/2005, conforme alterada (“LFR”), ressalvadas apenas aquelas previstas nos parágrafos 1o, 2o e 7o do art. 6o da LFR e as relativas aos créditos indicados nos parágrafos 3o e 4o do art. 49 da mesma lei. Requerem a suspensão deste feito. Petição dos interessados Alcides Gonçalves Junior e Leonardo Nogueira Diniz, id 140800076, requerendo seja indeferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em face do não esgotamento de todos os meios de execução possíveis. Pedem, ainda, seja o pedido de redirecionamento ao impugnante improcedente, tendo em vista que não figuravam como responsáveis no período que se discute, de modo que devem os impugnantes serem excluídos dos presentes autos. Em caráter subsidiário, acaso se entenda pela possibilidade de responsabilização, requerem seja reconhecida a aplicabilidade do art. 1.032 do Código Civil, com consequente reconhecimento do transcurso de mais de 2 anos de sua retirada dos quadros administrativos das empresas. É o breve relatório. DECIDO. O art. 6o da lei 11.101 dispõe que "A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor". Entretanto, o feito deve prosseguir com relação aos sócios. Corroborando o entendimento, assim dispõe o art. 64 da Lei 11.101/2005 que, em regra, durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do comitê, se houver, e do administrador judicial. O presente feito não se enquadra na hipótese de suspensão da execução perante os sócios, razão pela qual indefiro o pedido. Certifique-se a citação de todos os sócios citados nos autos. Em caso de negativa, intime-se a parte exequente para promover a citação”. (ID 160277502.) - g.n. Os embargos de declaração opostos contra a decisão foram rejeitados, nos seguintes termos: “A embargante afirma que a DECISÃO de ID 160277502 contém erro material por ausência de publicação e requer o acolhimento dos embargos de declaração para a extinção do incidente de personalidade jurídica ou com a sua suspensão. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). A decisão já apreciou o pedido constante nos embargos de declaração, afirmando que presente feito não se enquadra na hipótese de suspensão da execução perante os sócios, razão pela qual indefiro o pedido. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Entretanto, verifico que a decisão de id 160277502 deve ser publicada a fim de evitar futuras nulidades. Intimem-se”. (ID 163015619.) - g.n. No agravo, os executados pedem a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para extinguir a execução, ou suspender o feito em relação aos sócios executados. Em suas razões, os agravantes argumentam que a juntada aos autos do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica da comunicação do deferimento da recuperação judicial implica na extinção da execução perseguida contra os sócios ou a suspensão do feito. Sustentam inexistir solidariedade e que os sócios agravantes não estariam na condição de avalistas, fiadores ou com participação societária relevante, atuando como gestores da empresa, e que o crédito original estaria habilitado no processo de recuperação judicial. Defendem que “a existência de uma recuperação judicial envolvendo as executadas originais ensejaria, pelos próprios efeitos jurídicos daí decorrentes, a extinção do incidente de origem, ainda que se esteja tratando de terceiros”. (ID 49085942 - Pág. 5.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 49087659.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se da fase de cumprimento de sentença movida em face dos sócios da pessoa jurídica, diante da desconsideração da personalidade jurídica, na qual buscam os exequentes agravados, o pagamento do valor do crédito principal e da quantia correspondente aos honorários (R$ 85.096,51). (ID 140431883.) Os sócios executados defendem a extinção da execução, ou a suspensão do feito, considerando o processamento da recuperação judicial na qual o juízo universal orientou em 15/05/2023 pela suspensão de todas as ações e execuções em trâmite contra a pessoa jurídica, devedora original. (ID 159825257.) A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da execução perante os sócios, considerando que o deferimento da recuperação judicial da pessoa jurídica não implica na suspensão da execução movida contra aqueles sócios. Sobre o tema, o art. 6o da Lei no 11.101/05 estabelece que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e das execuções contra o devedor, inclusive as execuções dos credores particulares de sócio solidário, relativas as obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência. Confira-se: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”. Conforme se infere, o dispositivo impõe a preservação do patrimônio da pessoa jurídica que se encontra em recuperação judicial. Na hipótese, a situação é diversa, pois a fase de cumprimento de sentença está sendo processada em face dos sócios da pessoa jurídica, em razão da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, a preservação do patrimônio da pessoa jurídica que se encontra em recuperação judicial, não obsta o prosseguimento da presente execução, a qual fora redirecionada na busca de patrimônio dos sócios e administradores, uma vez que afastado o véu da personalidade jurídica da empresa. Enfim, em face da distinção entre a personalidade da pessoa física dos sócios e da pessoa jurídica, bem como entre a preservação do patrimônio da empresa (art. 6o da Lei de Falências) e da responsabilidade pessoal dos respectivos sócios, ante a desconsideração da personalidade daquela, não há se falar em suspensão do presente feito, notadamente porque o patrimônio dos sócios agravantes não está sujeito à recuperação judicial. Nesse sentido: “(...) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a recuperação judicial da parte executada não impede, por força do art. 6o da Lei de Falências, o prosseguimento da execução contra os coobrigados por desconsideração da personalidade jurídica. (...)”. (07167365120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 9/8/2021.) - g.n. “(...) Ainda que a execução esteja suspensa, nos termos do art. 6o, caput e §4o da Lei n. 11.101/2005, possível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, até porque a sociedade devedora, em recuperação judicial, seria beneficiada com a continuidade da execução contra sócios ou coobrigados, "pois em um primeiro momento fica desonerada daquela obrigação, que somente depois lhe será exigida, se for o caso, regressivamente" (...) Recurso conhecido e provido”. (07286833920208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 11/11/2020.) - g.n. “(...) Na hipótese dos autos, o exame da matéria apresentada está circunscrita ao liame traçado pela decisão agravada, que tratou dos pressupostos específicos para a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa agravante, nos termos do art. 134, § 4o, do CPC. 3. Em observância ao disposto pelo art. 6o da Lei 11.101/2005, o Juízo de origem suspendeu a execução em relação à empresa em recuperação judicial, preservando seu patrimônio dos efeitos da execução. 4. O patrimônio pessoal do sócio ou administrador não se confunde com o patrimônio da empresa, exceto quando já estabelecida a solidariedade entre o sócio e a empresa, conforme disposto na parte final do art. 6o da Lei 11.101/2005, ou quando o juízo da recuperação assim o tenha determinado, o que não é o caso dos autos. 5. Uma vez preenchidos os pressupostos específicos, possível a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de empresa em recuperação judicial, na esteira de precedentes julgados pelo e. STJ. 6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (...)”. (07401926420208070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 20/4/2021.) - g.n. Outrossim, os sócios e administradores da pessoa jurídica não foram afetados pela decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, de forma que não houve reconhecimento da solidariedade entre os agravantes e a empresa em recuperação judicial (art. 6o, II, da Lei de Falências). Nesse contexto, ainda que suspensas as ações e execuções em curso contra a empresa recuperanda, cabível o processamento da presente fase de cumprimento de sentença, iniciada contra os sócios, na qual fora acolhida desconsideração da personalidade jurídica. Portando, ausentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabida o deferimento do efeito suspensivo ora requerido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2023 16:47:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador